Tribunal: TJPA
Processo: 0801177-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801177-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO HUET DE BACELAR

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. CABIMENTO. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo
, nos termos do voto da relatora
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
EDUARDO HUET DE BACELAR
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo eletrônico nº 0871501-52.2021.8.14.0301 (movida contra BANCO BRADESCO S/A), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) No caso em questão, a parte requerente não acosta aos autos documentos que comprovem, minimamente, a probabilidade do direito, apenas os fatos alegados na petição inicial e o e-mail de notificação do NÚCLEO DE DEFESA DO CONSUMIDOR da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ à parte requerida, o qual não se obteve resposta, portanto, não é possível auferir o requisito da probabilidade do direito.

Por isso, INDEFIRO todos os pedidos formulados em sede de tutela provisória de urgência antecipada..”.

Em suas razões recursais, a parte agravante, ao perceber que estava percebendo valor a menor em sua aposentadoria, emitiu seu “Extrato De Empréstimos Consignados – INSS”, momento no qual fora surpreendido com a incidência de 07 (sete) empréstimos consignados junto ao agravado. Sustenta que os descontos lhe causam prejuízo, haja vista que não recebe a integralidade do benefício previdenciário.

Requer, liminarmente, concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças de descontos realizados no benefício previdenciário, e, ao final, o provimento do recurso.

O então relator. Juiz Convocado José Torquato Araújo De Alencar, deferiu a tutela recursal pleiteada pela parte autora (ID 9409649).

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 9986583.

Os autos me vieram conclusos, por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente preenchidos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto a seguir:

Cinge-se a controvérsia recursal a atestar a possibilidade, ou não, da manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravante para suspender os descontos realizados nos seus proventos de aposentadoria.

Importa registrar que o Código de Processo Civil de 2015 implementou a sistemática das tutelas provisórias (arts. 294 e seguintes), as quais se subdividem em tutela de evidência, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 311, e em tutelas de urgência, estas requeridas incidentalmente ou com caráter antecipatório, de natureza satisfativa ou cautelar, com o objetivo de assegurar o direito reclamado ou o resultado útil do processo.

O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Não será concedida ainda se houver irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º do art. 300, CPC).

O ensinamento da doutrina:

"Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ''direito de ação'', ou seja, o direito ao processo de mérito. É claro que deve ser revelado como um ''interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial, como ensina Ugo Rocco. O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.'' (Theodoro Jr., Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015, pag. 609).

Feitas essas considerações e passando à análise do caso, tenho que a r. decisão recorrida merece reparos, eis que, numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das tutelas provisórias, verifico que há motivos suficientes para que seja deferida a liminar pleiteada.

É que a negativa de contratação, por si só, afigura-se suficiente para o reconhecimento da plausibilidade das suas assertivas.

Demais disso, não se pode ignorar que fraudes bancárias são corriqueiras, sendo possível que a contratação impugnada tenha sido realizada por terceiro estelionatário, razão pela qual forçoso concluir, com muito mais razão, que resta evidenciada a probabilidade do direito por pela parte autora invocado.

Lado outro, a manutenção dos descontos em benefício previdenciário traduz perigo de dano à parte autora e risco ao resultado útil do processo, na medida em que proventos de aposentadoria são verbas de natureza alimentar, sendo certo que nessas circunstâncias a sua limitação coloca em risco a própria subsistência do consumidor, ora agravante.

Não se pode olvidar, por fim, a reversibilidade da medida postulada mediante a revogação da decisão ora combatida caso comprovada a regularidade da contratação ora questionada.

Em caso semelhante, é a jurisprudência desta Câmara Cível:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - EMPRÉSTIMO - PESSOA IDOSA E ANALFABETA - RENEGOCIAÇÕES DESCONHECIDAS REALIZADAS EM TERMINAL BANCÁRIO - DESCONTOS DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SUSPENSÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. - O contrato materializado por pessoa analfabeta para ter validade é necessário que seja ratificado por representante legal constituído pelo analfabeto por meio de instrumento público. - "As alegações de inexistência de débito e da ilegitimidade dos descontos nos proventos de aposentadoria, tratando-se de relação de consumo, revestem-se de probabilidade do direito e, por consequência, de perigo de dano." ( Agravo de Instrumento nº 1.0000.16.007543-8/002 ). - Decisão reformada. - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.099747-8/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/0019, publicação da sumula em 20/11/2019)"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FIXAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE - QUANTUM ARBITRADO - ADEQUAÇÃO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO. Se a parte Autora nega a contratação, afigura-se pertinente a fixação de multa para o caso de descumprimento da ordem de suspensão de descontos nos benefícios previdenciários. "A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito" (CPC/15, art. 537). O quantum arbitrado deve se adequar à razoabilidade e à proporcionalidade, visando cumprir com os fins a que se destina, sem, contudo, caracterizar enriquecimento ilícito da parte. A fixação de prazo para o cumprimento da ordem tem o condão de viabilizar a concretude do preceito legal, razão pela qual deve ser estabelecido até mesmo de ofício. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.012324-0/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/0019, publicação da sumula em 22/04/2019)"

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
mantendo a liminar concedida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024